Tribunal: TJMT
Processo: 1014962-68.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014962-68.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA MOTA CARVALHO - CPF: 017.667.152-81 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ELISANGELA MOTA CARVALHO contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória c/c Reparação por Danos Morais movida em face de SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., na qual o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de inadequação da via eleita, em razão da causa envolver pretensão simples e de valor inferior a 40 salários mínimos, devendo ser processada no Juizado Especial Cível. A apelante requereu a nulidade da sentença, alegando que a escolha do rito é faculdade do autor e que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia sobre a questão da competência, nos termos do art. 10 do CPC. Requereu também a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a competência dos Juizados Especiais Cíveis pode ser declinada de ofício pelo magistrado em razão do valor da causa e da alegada simplicidade da demanda; e

(ii) determinar se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia da parte autora quanto à possível extinção do processo por inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3. A Apelante apresentou elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, demonstrando hipossuficiência econômica por meio de documentos como CTPS, extratos bancários e declaração de renda.

4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, de modo que o autor pode optar por ajuizar a ação perante a Justiça Comum, desde que observados os requisitos legais, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95 e da jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais estaduais.

5. A escolha pelo procedimento da Justiça Comum constitui faculdade do autor e não pode ser afastada de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. A Súmula 33 do STJ veda expressamente a declaração de incompetência relativa
ex officio
.

6. O indeferimento da petição inicial com base em suposta inadequação da via eleita sem prévia intimação da parte autora configura decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC, que assegura o contraditório substancial, sendo, portanto, causa de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovada a hipossuficiência por meio de documentação idônea, é devida a concessão da gratuidade da justiça à parte requerente, conforme o art. 98 do CPC.

2. A opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, mesmo quando preenchidos os requisitos para tramitação no Juizado Especial Cível, constitui faculdade do autor, diante da natureza relativa da competência prevista na Lei 9.099/95.

3. É vedado ao magistrado declarar, de ofício, a incompetência relativa do juízo com fundamento na suposta inadequação da via eleita, sob pena de violação ao devido processo legal e ao art. 337, § 5o, do CPC.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, com base em fundamento não previamente submetido à manifestação da parte, configura decisão surpresa e acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 11, 98, 337, § 5o, e 485, I; Lei 9.099/95, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.02.2020; STJ, REsp 2.016.601/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 12.12.2022; TJ/MT, RAC 1008215-39.2023.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJe 26.04.2024; TJ/RS, RAC 50008116720168210028, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, DJe 29.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ELISANGELA MOTA CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Indenizatória c/c Reparação por Danos Morais em face de
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
, que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, por entender pela inadequação da via eleita, eis que a ação envolve pretensão simples e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, devendo tramitar no Juizado Especial Cível (
vide
ID. 276834853).

Em suas razões recursais de ID. 276834858, a Apelante alega,
inicialmente
, que faz jus aos
benefícios da gratuidade judiciária
, colacionando documentos para comprovar sua hipossuficiência, como CTPS com registro de baixa, extratos bancários e declaração de que exerce atividade autônoma de diarista, auferindo renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Além do mais, sustenta que a
competência do Juizado Especial Cível é relativa, e não absoluta
, configurando faculdade da Parte Autora a escolha do rito pelo qual a ação será processada e julgada.

Argumenta que optou pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum prevendo a possível necessidade de produção de provas fora da alçada do Juizado Especial. Aduz, ainda, que o magistrado violou o art. 10 do CPC ao decidir pela incompetência sem oportunizar sua manifestação prévia.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
declarando-a nula
, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Recurso tempestivo (ID. 276834866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, entendo como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência da Apelante diante da farta documentação comprobatória, notadamente a Carteira de Trabalho Digital (
Cf.
ID. 276834862), que demonstra baixa do último emprego em 06/09/2024, no qual exercia a atividade autônoma de diarista, com renda mensal declarada de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), que somados aos extratos bancários de ID. 276834860, corroboram a afirmação de que sua renda é modesta e insuficiente para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio; de modo que
faz jus a Recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal
, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise do mérito recursal
.

Sem delongas, extrai-se do feito que a questão central do presente recurso consiste em definir se o Juízo
a quo
agiu corretamente ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, por entender que a causa deveria tramitar no Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa (inferior a 40 salários mínimos) e da baixa complexidade da matéria.

Para melhor análise, constou da sentença vergastada:

“
VISTOS ETC,

A parte autora ajuíza a presente demanda com pretensão demasiadamente simples, com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não se vislumbrando, ademais, a necessidade de produção de prova complexa.

Como é cediço, o Juizado Especial Cível tem por competência julgar causas de menor complexidade, assim consideradas aquelas com valor não superior a quarenta vezes o salário mínimo, dentre outras listadas no artigo 3o da Lei n. 9.099/95.

É certo que não se olvida ser a competência do JECC relativa, todavia, ponderações devem ser feitas sobre o tema em atenção aos princípios da efetividade, eficiência e celeridade processual.

Considerando que a utilidade, efetividade, e celeridade são princípios que permeiam a atividade jurisdicional, o atendimento dos anseios da parte autora certamente será mais eficientemente atendido pelo Juizado Especial Cível – isento de custas – em vez da pretensão dirigida a esta vara comum, que atualmente conta com aproximadamente 3.000 (três mil) processos em curso.

Com isso, conclui-se que há inadequação da via eleita, uma das condições da ação, o que impõe a sua extinção prematura a fim de proporcionar à parte autora a distribuição junto ao Juizado Especial.

Isso porque a distribuição da presente demanda, singela e sem a necessidade de produção de prova complexa, frustra a própria política judicial de tratamento adequado dos conflitos, sobrecarregando vara cível de feitos gerais em renúncia de juizado especial cível informal e por isso célere e dinâmico.

Há entendimento analógico firmado no IRDR no 85560/2016 no sentido de que ‘compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
(TJ/MT; AgrInst. 1009677-64.2017.811.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Marcio Vidal, j. 09/05/2019).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

No mais, proceda-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte requerida ainda não foi regularmente citada.”
(
Cf
. ID. 276834853).

Pois bem.

É cediço que a Lei n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece em seu art. 3o,
in verbis
:

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1o do art. 8o desta Lei.

§ 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

A partir da leitura do dispositivo legal, duas constatações são evidentes:
a)
o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, cujo valor não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos; e
b)
o legislador utilizou a expressão “
competência”
ao se referir à atribuição do Juizado Especial.

No entanto, conforme pacificado na jurisprudência pátria,
a competência dos Juizados Especiais Cíveis, em regra, tem natureza relativa e não absoluta
,
configurando uma faculdade da Parte Autora a escolha pelo procedimento comum ou pelo rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95
, desde que preenchidos os requisitos legais.

O Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, inclusive, já consolidou entendimento nesse sentido por meio do Enunciado n. 1, que “
O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.
”

Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado pelos Tribunais de Justiça pátrios, como se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - O EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇÃO- FACULDADE DO AUTOR
. -
Ainda que a ação cível proposta seja de menor complexidade, constitui opção do autor o exercício de sua pretensão de direito perante o microssistema dos juizados especiais cíveis ou a justiça comum
- Recurso provido.”
(TJ/MG. RAI 10000220227607001. Relatora Desa. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível. Julgamento: 25/05/2022, DJe: 26/05/2022; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR
. AGRAVO PROVIDO. 1
. O art. 3o, I, da Lei n.o 9.099/1995, ao estabelecer que ‘O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;’ não criou hipótese de competência absoluta, nem excluiu a possibilidade de ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. Faculdade do Autor
. Precedentes do STJ. 2. Ademais, a competência com base no valor da causa é de natureza relativa, não sendo passível, portanto, de ser declarada de ofício pelo julgador. (...).” (TJ/BA. RAI 80294543420248050000. Relatora Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível. DJe: 18/06/2024; destaquei.).

“APELAÇÃO. TELEFONIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ
. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
FACULDADE ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA PARA A ESCOLHA DO RITO DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO. AINDA QUE A AÇÃO PUDESSE SER PROCESSADA NO JEC, HAVENDO A ESCOLHA PELA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM, AQUI DEVE O FEITO SER PROCESSADO, NÃO CABENDO A SUA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. SENTENÇA CASSADA A FIM DE QUE A AÇÃO TENHA O DEVIDO PROCESSAMENTO JUNTO AO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ/RS. RAC 50008116720168210028. Relator Des. Fernando Antônio Jardim Porto, Décima Primeira Câmara Cível. Julgamento: 22/07/2024, DJe: 29/07/2024; g. n.).

Desse entendimento não destoa a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DIVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA INICIAL - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVA - FACULDADE DO AUTOR
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A competência dos Juizados Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/1995
.”
(TJ/MT. RAC 1008215-39.2023.8.11.0040. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe: 26/04/2024; g. n.).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento também é pacífico no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, configurando faculdade do autor a escolha do procedimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ART. 3o, § 3o, DA LEI 9.099/1995 E ART. 1o DA LEI ESTADUAL 10.675/1996. OPÇÃO DO AUTOR. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum’
(REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998. 4. O art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/1995 e o art. 1o da Lei Estadual 10.675/1996 permitem que a demanda seja ajuizada no Juizado Especial ou na Justiça Comum, sendo essa uma decisão da parte. 5. Recurso Ordinário provido.”
(STJ. RMS 53.227/RS. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. Julgamento: 27/06/2017, DJe: 30/06/2017; destaquei).

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ
. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ.
3. Recurso ordinário provido.”
(STJ. RMS 61.604/RS. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 17/12/2019, DJe: 03/02/2020; g. n.).

Ademais, cabe destacar que a Súmula n. 33 do STJ estabelece claramente que “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”. Tal enunciado também foi positivado no art. 337, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.”

Destarte,
sendo a
competência
dos Juizados Especiais Cíveis
relativa
e
não absoluta
, não poderia o magistrado de primeiro grau decliná-la de ofício, muito menos extinguir o processo sem resolução do mérito por suposta inadequação da via eleita
.

No caso concreto vertida no presente feito, denota-se que a Autora/Apelante
ELISANGELA MOTA CARVALHO
optou deliberadamente pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, utilizando-se de faculdade que lhe é assegurada pela legislação.

Logo,
evidente que a decisão do Juízo
a quo
de extinguir o processo
, sob o fundamento de que a ação deveria tramitar no Juizado Especial Cível,
afronta diretamente o direito de escolha da parte e os precedentes jurisprudenciais consolidados sobre o tema
.

Além da equivocada compreensão acerca da natureza da competência dos Juizados Especiais Cíveis, constata-se que
o Juízo
a quo
incorreu em violação ao princípio do contraditório ao extinguir o processo sem oportunizar à outrora
Parte

Autora

manifestação prévia sobre a questão da competência
.

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Sublinho que o aludido dispositivo legal consagra o princípio do contraditório substancial, garantindo às partes o direito de participar efetivamente do processo e de influenciar na formação do convencimento do julgador, ainda que se trate de hipóteses em que o juiz pode decidir de ofício, como nas questões relativas à competência absoluta, deve ser assegurada às partes a oportunidade de manifestação prévia.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau, ao identificar possível inadequação da via eleita, deveria ter intimado a Parte Autora/Apelante para se manifestar sobre a questão, antes de proferir decisão extintiva.

Sobre o tema, a colenda Corte Cidadã já assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5o, II E 6o, VII, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/1999. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. OFENSA AOS ARTS. 9o, 10 E 933 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO. (...). III -
Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício
, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. IV -
Viola o regramento previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei
. V - Recurso Especial da União não conhecido e Recurso Especial do Ministério Público Federal provido.”
(STJ. REsp 2.016.601/SP. Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. DJe: 12/12/2022; g. n.).

De mais a mais,
salienta-se que a própria Apelante justifica, em suas razões recursais, que optou pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum prevendo a possível necessidade de produção de provas fora da alçada do Juizado Especial
. Tal argumento, caso tivesse sido apresentado antes da decisão extintiva, poderia ter influenciado o convencimento do magistrado.

Com efeito, a ausência dessa oportunidade configura violação ao princípio do contraditório e
caracteriza
error in procedendo
passível de anulação
,
revelando-se imperativa a anulação da sentença recorrida
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ELISANGELA MOTA CARVALHO
para:

i)

deferir os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

ii)

anular a sentença recorrida
e
determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária –
e não quando o mesmo é provido (ainda que parcialmente)
–, bem como à prévia fixação pela instância de origem, o que não houve, sendo, portanto, incabível no caso
sub judice
(
Ex vi
STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025